Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. FASE PREPARATÓRIA PARA ALFABETIZAÇÃO. GAA NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Instituída originariamente pela Lei distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/07), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
2. O inciso II, § 2o do art. 21 da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
3. Consoante declaração juntada aos autos (Id. 23749135, pág. 15), no período de 01/01/1999 a 31/12/1999, a parte autora exerceu atividade de regência em classe que se encontra em fase preparatória à alfabetização. Segundo informações da Administração, a Fase preparatória para a Alfabetização – FPA não é considerada alfabetização, uma vez que a referida fase prepara a criança para ser alfabetizada.
4. Dessa forma, a fase preparatória para a alfabetização não faz jus ao recebimento da GAA.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.